Tribunal: TJES
Processo: 5001638-58.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001638-58.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDA DAS GRACAS OLIVEIRA POPE
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO SENDO ADIMPLIDA A OBRIGAÇÃO AUTORAL, MAS HAVENDO COBRANÇAS INDEVIDAS E A MAIOR PELA RECORRIDA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS AO ARGUMENTO DE QUE AS COBRANÇAS NÃO FORAM INDEVIDAS UMA VEZ QUE A RECORRENTE TERIA REALIZADO PAGAMENTOS A MENOR, ACARRETANDO A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE MANEIRA ADEQUADA. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.